Tribunal: TJSP
Processo: 1011329-67.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência na origem – Reforma – Necessidade – Prova produzida que evidencia que os contratos questionados (seguros e títulos de capitalização) foram firmados efetivamente pelo autor – Títulos de capitalização, ainda, que foram resgatados a pedido do próprio autor, e o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Sentença de procedência na origem – Reforma – Necessidade – Prova produzida que evidencia que os contratos questionados (seguros e títulos de capitalização) foram firmados efetivamente pelo autor – Títulos de capitalização, ainda, que foram resgatados a pedido do próprio autor, e o montante depositado em sua conta-corrente, incidindo ao caso o postulado "venire contra factum proprium", bem como aquele de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza - Princípio da boa-fé objetiva que deve prevalecer ao caso concreto – Ação improcedente – Verba honorária a cargo do autor – Recurso provido.